Tribunal: TJSP
Processo: 2263303-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO REIPERSECUTÓRIA DE COISA DEPOSITADA – Instituição Financeira e a empregadora que teriam celebrado convênio para possibilitar a realização de empréstimos consignados aos funcionários – Alegação de ausência de repasse ao Banco dos valores descontados dos funcionários - Decisão que indeferiu a tutela de urgência – Contrato relacionado à coisa móvel (valores depositados) – Competência de III

Ementa:
AÇÃO REIPERSECUTÓRIA DE COISA DEPOSITADA – Instituição Financeira e a empregadora que teriam celebrado convênio para possibilitar a realização de empréstimos consignados aos funcionários – Alegação de ausência de repasse ao Banco dos valores descontados dos funcionários - Decisão que indeferiu a tutela de urgência – Contrato relacionado à coisa móvel (valores depositados) – Competência de III Subseção de Direito Privado – Aplicação do artigo 5o, inciso III, itens 14 da Resolução no 623/2013 – Recurso não conhecido, com redistribuição determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000640332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263303-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO
SANTANDER S/A, é agravado SUPRICEL LOGÍSTICA LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263303-09.2019.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 11.858 - 2/6
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11858
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2263303-09.2019.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S/A
AGRAVADA: SUPRICEL LOGÍSTICA LTDA.
JUÍZA
PROLATORA:
FABIOLA
GIOVANNA
BARREA
AÇÃO REIPERSECUTÓRIA DE COISA DEPOSITADA
Instituição Financeira e a empregadora que teriam celebrado
convênio para possibilitar a realização de empréstimos
consignados aos funcionários
Alegação de ausência de
repasse ao Banco dos valores descontados dos funcionários -
Decisão que indeferiu a tutela de urgência
Contrato
relacionado à coisa móvel (valores depositados) Competência
de III Subseção de Direito Privado Aplicação do artigo 5o,
inciso III, itens 14 da Resolução no 623/2013 Recurso não
conhecido, com redistribuição determinada.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. decisão que, em ação
reipersecutória de coisa depositada, indeferiu a tutela de
urgência para restituição do depósito dos valores que se
encontram indevidamente em poder do réu.
Alega o Agravante que foi celebrado
negócio jurídico com o Agravado, consubstanciado em acordo
para concessão de empréstimos/financiamentos aos empregados
do réu, com taxas diferenciadas; que o Agravado efetuou a
retenção dos valores na folha de pagamento de seus empregados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263303-09.2019.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 11.858 - 3/6
mas deixou de repassá-los; que a ausência de repasse autoriza a
instituição
financeira,
titular
do
crédito,
propor
ação
reipersecutória, a qual veio substituir a antiga ação de depósito
desde o advento do CPC e que estão presentes os requisitos
autorizadores para a concessão da tutela.
Pleiteia o provimento do recurso.
Indeferido o efeito ativo.
Dispensada a contraminuta, tendo em
vista que o Agravado não foi citado.
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
O Banco-Agravante ingressou com
“Ação Reipersecutória de Coisa Depositada”, alegando que, em
30 de setembro de 2010, as partes celebraram o Convênio, o
qual estabelece as condições gerais para operacionalização de
consignações em folha de pagamentos a serem realizadas pelo
Réu, para pagamento de operações de crédito que seus
empregados viessem a celebrar junto ao Autor.
Afirmou que, durante determinado
lapso temporal, o Convênio foi regularmente cumprido, porém
nos meses de fevereiro de 2018 a julho de 2018, o Réu reteve
indevidamente o valor de R$ 335.720,24 (trezentos e trinta e
cinco mil, setecentos e vinte reais e vinte e quatro centavos)
descontados na folha de pagamento de seus empregados, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263303-09.2019.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 11.858 - 4/6
deixou de repassá-los ao Autor. Ou seja, em que pese ter havido
o desconto das parcelas dos empréstimos da folha de pagamento
dos empregados, em que estes acreditaram estar honrando com
suas obrigações junto ao Autor, o Réu deixou de realizar os
repasses dos valores ao Autor, em flagrante violação contratual.
Esclareceu, ainda, que, em 01 de
agosto de 2018, as partes formalizaram o Instrumento Particular
de Confissão de Dívida e Outras Avenças, reconhecendo o Réu a
retenção indevida dos valores e comprometendo-se a promover
os repasses dos valores, de forma parcelada.
Todavia, contrariando o disposto na
Confissão, o Réu deixou de realizar o repasse dos valores
referentes aos meses de agosto de 2018 a setembro de 2019.
Assim, afirmou que o valor total retido
indevidamente pelo Réu perfaz o montante atualizado de
R$475.328,83 (quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e
vinte e oito reais e oitenta e três centavos).
Pleiteou a concessão da tutela de
evidência, para que fosse determinada a restituição do depósito
dos valores que se encontram indevidamente em poder do Réu e
que alcançam o importe de R$ 475.328,83 (quatrocentos e
setenta e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e três
centavos), sob pena de multa diária por descumprimento.
Houve o indeferimento da medida.
No caso, o objeto da ação está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263303-09.2019.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 11.858 - 5/6
relacionado à propriedade de valores descontados pela Agravada
da folha de pagamento de seus funcionários, na qualidade de
mera intermediária e depositária. O Banco-Autor alegou que a
retenção dos valores seria indevida e que caberia a restituição da
coisa depositada.
Então, o contrato em questão discute
coisa móvel.
Além disto, cabe ressaltar que a ação
reipersecutória pode ensejar a busca e apreensão do bem
pretendido, caso não haja a entrega voluntária.
Portanto, a competência recursal para o
exame e julgamento deste recurso é da III Subseção de Direito
Privado deste E. Tribunal, conforme disposto no art. 5°, inciso
III.14 da Resolução n° 623/2013:
“Art. 5o. III. Ações que versem sobre a
posse, domínio ou negócio jurídico
que tenha por objeto coisas móveis,
corpóreas e semoventes”
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ação
reipersecutória, que pode acarretar
busca e apreensão bem móvel (valores
depositados) - matéria que não se
insere na competência desta Câmara
art. 5o, inciso III, itens 14 da Resolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263303-09.2019.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 11.858 - 6/6
623/2013 competente a III Subseção
de Direito Privado - recurso não
conhecido,
com
redistribuição
determinada” (Agravo de Instrumento
no 2125130-39.2018.8.26.0000).
Posto isto, pelo meu voto, não
conheço do recurso, determinando a sua redistribuição para
uma das Câmaras da III Subseção de Direito Privado.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora